Tribunal: TJDFT
Processo: 0708376-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. PENSÃO POR MORTE. PROVENTOS. JORNADA DE QUARENTA HORAS. REVISÃO. PARIDADE. FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA. DEVER DE REEMBOLSO DAS CUSTAS ADIANTADAS.
1. Conquanto se cuide de matéria de ordem pública, a ilegitimidade passiva ad causam e a prescrição devem ser apreciadas, primeiramente, pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A pensão da autora deve ser calculada com base na remuneração do regime de 40 horas semanais, sendo-lhe devido o pagamento das diferenças pleiteadas, pois o art. 7o da EC n. 41/2003 assegurou o direito à paridade aos servidores inativos e aos pensionistas que já tinham o benefício, na data da publicação da aludida emenda, o que, ademais, está previsto no art. 41, § 4o, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. A Fazenda Pública deve ressarcir à parte autora as custas por esta adiantadas, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 9.289/96.
4. Recurso dos réus conhecido em parte e não provido. Recurso da autora conhecido e provido.